Tribunal: TJMT
Processo: 1023299-06.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023299-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (AGRAVANTE), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023299-06.2023.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – COMANDO DA DETERMINAÇÃO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE PARA ANTERIOR DECISÃO JÁ ANALISADA/MANTIDA POR ESTA CORTE E, INCLUSIVE, TRANSITADA EM JULGADO – AGRAVO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DETERMINAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO NESTA PARTE – DECISÃO MANTIDA
– OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

Revela-se irrecorrível a determinação que nada mais fez que dar efetividade à anterior decisão já, inclusive, mantida em grau de recurso e transitada em julgado.

A pesquisa pelo sistema RENAJUD configura medida apta para tentar buscar a satisfação do débito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023299-06.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1023299-06.2023.811.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

Embargados
:
Odalgiro da Silva, Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração

opostos pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

contra acórdão que à unanimidade desproveu
o Agravo de Instrumento nº
1023299-06.2023.811.0000
, assim ementado:

“AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – COMANDO DA DETERMINAÇÃO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE PARA ANTERIOR DECISÃO JÁ ANALISADA/MANTIDA POR ESTA CORTE E, INCLUSIVE, TRANSITADA EM JULGADO – AGRAVO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DETERMINAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO NESTA PARTE – DECISÃO MANTIDA.

Revela-se irrecorrível a determinação que nada mais fez que dar efetividade à anterior decisão já, inclusive, mantida em grau de recurso e transitada em julgado.

A pesquisa pelo sistema RENAJUD configura medida apta para tentar buscar a satisfação do débito.”

Alega contradição quanto a parte do acórdão impugnada, que “
expõe que esse e. TJMT, em recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 1009446- 2 27.2023.811.0000), já reconheceu que a penhora ordenada foi apenas sobre as 1.144,23 sacas de soja; e não sobre a totalidade dos contratos
.
”, porquanto alega que as decisões “
não podem ser interpretadas com base nas informações do credor Odalgiro; mas, sim, com base nos documentos dos autos (mais especificamente, as decisões de fls. 724 e 802).
”.

Alega ainda obscuridade sobre a extensão da responsabilidade deles agora embargantes de declaração, notadamente porque o acórdão impugnado
“
Ao mesmo tempo em que se fala em possibilidade de penhora do “débito executado”; também se diz “valor devido pelos arrendatários”
.

Após reiterar tese de que sua responsabilidade limitaria à obrigação de depósito de 1.144,23 sacas de soja, que sustentam já estar quitada, pedem o provimento dos Embargos de Declaração (id. 202696696).

Contrarrazões apenas do embargado de declaração
Odalgiro da Silva
em que defende o desprovimento dos Embargos de Declaração (id. 206350183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023299-06.2023.8.11.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

Embargados
:
Odalgiro da Silva, Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração

opostos pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

contra acórdão que à unanimidade desproveu
o Agravo de Instrumento nº
1023299-06.2023.811.0000
, assim ementado:

“AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – COMANDO DA DETERMINAÇÃO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE PARA ANTERIOR DECISÃO JÁ ANALISADA/MANTIDA POR ESTA CORTE E, INCLUSIVE, TRANSITADA EM JULGADO – AGRAVO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DETERMINAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO NESTA PARTE – DECISÃO MANTIDA.

Revela-se irrecorrível a determinação que nada mais fez que dar efetividade à anterior decisão já, inclusive, mantida em grau de recurso e transitada em julgado.

A pesquisa pelo sistema RENAJUD configura medida apta para tentar buscar a satisfação do débito.”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento nº 1023299-06.2023.811.0000 também interposto por

Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

agora embargantes de declaração consignou tratar de
recurso tirado de decisão
que
no

Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00
(oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614)

apresentado por
Odalgiro da Silva

agravado e agora embargado de declaração em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados,
em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
agravantes e agora embargantes de declaração
,
determinou a penhora
on-line
nas contas dos recorrentes e a pesquisa via RENAJUD também em nome dos agravantes/embargantes de declaração
.

E após relato da situação fático-processual o Colegiado
concluiu não ser caso de reconhecer do recurso
por atacar despacho que
ao determinar a penhora
on-line
nas contas dos agravantes agora embargantes de declaração nada mais fez que dar efetividade à anterior decisão, proferida em 2018 e há muito já transitada em julgado.

Logo, neste aspecto, de penhora
on-line
o Agravo
não foi conhecido, ou seja, o Colegiado sequer adentrou ao mérito da discussão sobre limite da responsabilidade dos agravantes agora embargantes de declaração quanto à obrigação que tem para cumprir
. O Colegiado, sem emitir juízo de valor quanto a limite de responsabilidade,
apenas descreveu a situação fático-processual para demonstrar sua conclusão de que a ordem de penhora
on-line
tratou de mero despacho de

efetividade, portanto irrecorrível
.

E quanto a ordem de pesquisas pelo sistema Renajud, o Colegiado concluiu tratar de medida adotada para dar validade à decisão que em 2018 tinha ordenado o depósito das sacas de soja pelos interessados agravantes e agora embargantes de declaração. Neste especifico ponto o recurso foi desprovido.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Assim, a decisão de origem, ao ordenar a penhora
on-line
ora impugnada, do valor equivalente a integralidade da soja, 57.836 sacas, já abatido o valor equivalente as 1.144,23 sacas,
apenas

deu efetividade à anterior decisão, proferida em 2018 e já há muito tempo transitada em julgado
.

E decisão que dá efetividade à outra sequer é recorrível.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1º, do art. 1.009, do CPC/2015.” (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.” (grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12ª Câmara Cível
) (grifei).

Logo, no que toca à ordem de penhora
on-line
do valor devido pelos arrendatários recorrentes não se conhece deste recurso
, porquanto atacou despacho que apenas deu efetividade à decisão proferida em 2018 mantida por acórdão de anterior recurso e já transitada em julgado.

Quanto a determinação de pesquisa pelo RENAJUD em veículos dos arrendatários aqui recorrentes revela-se como medida adotada para dar validade à decisão que em 2018 tinha determinado aos então arrendatários e aqui agravantes proceder com o depósito da soja objeto dos contratos de arrendamento indicados naquela ocasião
.

O julgamento deste Agravo de Instrumento impõe a perda de objeto do Agravo Interno tirado da decisão que indeferiu o efeito ativo postulado pelos aqui agravantes.

Sem razão o pedido formulado na contraminuta pelo exequente agravado
Odalgiro da silva
de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, porquanto não se verifica a presença de elementos aptos a impor referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo quanto ao comando da decisão que determinou a pesquisa via RENAJUD
em veículos dos arrendatários aqui recorrentes
e não se conhece do recurso quanto ao comando que, para dar efetividade a decisão anterior, proferida em 2018, ordenou a penhora
on-line
.”

(grifo próprio e nosso).

Dessa forma, sem razão a alegada obscuridade e contradição, até porque o acórdão mostra-se facilidade de entendimento quanto a conclusão nele lançada, bem como, sem a existência de proposições inconciliáveis, em especial, entre a fundamentação e conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024